Tribunal: TJBA
Processo: 8039577-28.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039577-28.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IGREJA PENTECOSTAL FRUTOS DO AVIVAMENTO

Advogado(s)
:
SILVIA MARIA BORGES VITORIA DA SILVA

AGRAVADO: MARISE BORGES DE SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FREDY NUNES DIAS, PAULO MATHEUS COSTA

RC06

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE NULIDADE DO PROCESSO DESDE A CITAÇÃO. PROTOCOLADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. NULIDADE ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA A SEDE DO LOCATÁRIO. TEORIA DA APARÊNCIA. REVELIA. OCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. ENVIO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DO APELO. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

1 –
As nulidades processuais podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo ser manifestadas na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, na forma do artigo 278 do CPC.

2 –
De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, a nulidade da citação é defeito processual grave que se caracteriza “
como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença.
”

3 –
Alegada a nulidade da citação, o requerimento deve ser analisado pelo juízo de origem, mesmo após a prolação da sentença, desde que os autos não tenham sido encaminhados para o Tribunal de Justiça.

4 –
Em nome do princípio da economia processual e da primazia de julgamento do mérito, para evitar possíveis recursos futuros, deve a nulidade de citação ser verificada por esta Câmara Cível.

5 –
No documento de ID. 49221194, colacionado pela agravante, é possível confirmar que no estatuto da igreja consta como sede exatamente o endereço para qual foi encaminhada a citação.

6 –
Quanto ao recebimento da citação por pessoa estranha a lide, em se tratando de pessoa jurídica a jurisprudência reconhece a validade da citação nestes casos, por força da teoria da aparência, uma vez que, a carta foi recebida no endereço da sede da empresa e sem qualquer ressalva por parte de que assinou o aviso de recebimento.

7 –
Merece reforma parcial a decisão, apenas quanto a fundamentação de impossibilidade de apreciação da nulidade alegada após a prolação da sentença, mantendo, contudo, a validade da citação e prosseguimento dos autos para este E. TJ/BA para julgamento do apelo.

8 –
Agravo provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.°
8039577-28.2023.8.05.0000
que é agravante IGREJA PENTECOSTAL FRUTOS DO AVIVAMENTO e agravada MARISE BORGES DE SOUZA DOS SANTOS

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.